Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Tratando-se de requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, circunstância em que a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, faz-se necessária a apresentação de elementos de convicção aptos à demonstração cabal da incapacidade financeira da postulante de arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. Concedida oportunidade para que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de recurso, e não havendo se desincumbido do ônus de demonstrar sua miserabilidade jurídica, o indeferimento da concessão do benefício pretendido é medida que se impõe.
3. Agravo interno conhecido e não provido.